Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712219-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK PEREIRA PAES LANDIM IMPETRANTE: THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de E.P.P.L., preso preventivamente por decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta Dra. Bianca Fernandes Pieratti, do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do TJDFT, nos autos do processo no 0709959-02.2025.8.07.0003. O paciente foi autuado em flagrante no dia 28 de março de 2025, acusado dos crimes previstos nos arts. 129, §13o, 140, caput, 141, §3o, e 147-A, §1o, II, todos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher, injúria contra mulher, perseguição contra mulher), no contexto da Lei Maria da Penha. Em audiência de custódia, realizada no dia seguinte, apesar da concordância entre Ministério Público e defesa pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas, a autoridade coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e de suposta reiteração delitiva. O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta, desrespeito ao art. 310, II, do CPP, e uso indevido de processo anterior no qual o paciente foi absolvido, o que violaria o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Argumenta que a própria vítima apresentou pedido de retratação, minimizando os fatos e afirmando que não houve lesão significativa, e que o episódio decorreu de discussão mútua influenciada pelo estado de embriaguez do paciente. Ressalta, ainda, que Erick é pai de oito filhos menores, sendo o principal responsável pelo sustento da família, o que agrava o constrangimento ilegal de sua segregação cautelar. Com base nesses elementos, requer-se a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, postula-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade da prisão preventiva e sua revogação, diante da ausência de requisitos autorizadores e da suficiência de medidas menos gravosas. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra decisão, em tese, de ofício, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando que o Ministério Público, em audiência, manifestou-se pela concessão da liberdade provisória com a imposição de medidas protetivas e cautelares diversas da prisão. Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pelo depoimento policial (ID 70321782 – p. 5): “...É policial militar, lotado no 10' BPM/PMDF. e. hoje, dia 28/03/2025, às 00:01 aproximadamente, a guarnição do declarante recebeu um chamado, via COPOM, noticiando uma ocorrência relativa a possível crime praticado no contexto de violência doméstica, no endereço situado na EQN0 02/04. bloco C, loja OI, Ceilândia Norte, DF (Distribuidoras de Bebidas Relíquia 01). No local, presenciou injúrias e ameaças feitas pelo agressor em detrimento da. Vítima. Esta foi identificada como I.S.L. e ele como E.P.P.L. O declarante presenciou E. chamar I. de “puta'', bem como, já dentro do cubículo, ele disse que ela “se acha a bonitona, mas ele vai levar ela para o inferno''. Conversou separadamente com I. e ela informou que E. estava sob a influência de álcool e drogas e, quando ela estava trabalhando normalmente na distribuidora de bebidas foi surpreendida pelo atual companheiro que chegou totalmente entorpecido e a agrediu com puxões de cabelo, socos no rosto, bem como derrubando a vítima no chão. Além das agressões físicas, ele também teria xingado e ameaçado a vítima. Tentou conversou com E. mas ele estava muito entorpecido e o diálogo não foi possível. Considerando os fatos. conduziu o casal até a delegada.” Da diligente apreciação dos elementos fáticos e probatórios que subsidiam a presente impetração, evidencia-se que a medida de segregação cautelar imposta ao paciente revela-se tanto pertinente quanto imprescindível, em virtude das circunstâncias salientadas. Notadamente, ainda que medidas protetivas tenham sido estabelecidas, o paciente persistiu na execução de condutas que perturbaram a serenidade e a integridade psicológica da vítima e da ordem pública. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de crime que a pena máxima é superior a 4 anos contra mulher, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Conquanto o Ministério Público tenha oficiado pela concessão da liberdade provisória cumulada com pedidas cautelares diversas da prisão, a Autoridade Coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes moldes: (ID 70321782 – p. 79): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em tela o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, entendo que cabe a prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia, com fundamento na literalidade do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Não pode ocorrer, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. No caso, trata-se de situação envolvendo violência doméstica, que tem regramento próprio. O artigo 20 da Lei no 11.340/2006, norma especial, permite a decretação da prisão preventiva do ofensor pelo magistrado, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Conforme consta nos autos, o autuado se envolveu em outros feitos criminais com violência doméstica. Permaneceu preso preventivamente em 2022 por fatos relacionados à violência doméstica. Nessa assentada, informou que o processo que originou a prisão anterior foi relativo à outra vítima. O condutor do flagrante narrou que presenciou injúrias e ameaças feitas pelo agressor em detrimento da vítima, chamando de "puta". Dentro do cubículo, disse "se acha a bonitona, mas ele vai levar ela para o inferno". A vítima relatou na Delegacia e aos policiais que o autuado foi ao seu local de trabalho, sob a influência de álcool e drogas e a agrediu com puxões de cabelo, socos no rosto, bem como a derrubou no chão. Além das agressões físicas, ele também teria xingado e ameaçado, além de já possuir histórico de violência. Ressalte-se que o estado de agitação do autuado no momento de sua prisão impediu a conversa com os policiais. A vítima se retratou, o que, ao contrário do que afirma em sua petição, coloca em risco a sua integridade física, demonstrando uma pretensão em se aproximar novamente do agressor. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” N.g. A prisão em flagrante, somada aos depoimentos de policiais, Laudo de Exame de Corpo Delito e fotografias é capaz de comprovar a materialidade e os indícios de autoria que apontam para o fumus comissi delicti, sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para se manter longe da prática criminosa, pois em seus antecedentes criminais se observa dois apontamentos pelos mesmos fatos aqui imputados (2021 e 2022), roubo, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e uso de entorpecente, o que evidencia um risco notável para indivíduos próximos, pelos quais deveriam emanar sentimentos de elevada estima, especialmente considerando que se referem à sua companheira. Nesta ótica, a condição de instabilidade em que se encontra a paciente, em notória escalada criminosa, com apontamentos da mesma espécie contra outras vítimas, fundamentada está a imperiosidade de se sustentar a medida de constrição, em virtude do perigo iminente que representa não somente para a vítima, mas também, e por extensão, à integridade da ordem pública. Ademais, calha destacar que o paciente jurou a vítima de morte afirmando que ela "se acha a bonitona, mas ele vai levar ela para o inferno", o reclama especial cuidado por parte do Judiciário. Assim sendo, a manutenção do estado de liberdade da paciente constitui uma ameaça tangível tanto para a vítima como para a ordem pública. Assim, por enquanto, especialmente também por se tratar de paciente que faz uso contínuo de álcool e entorpecente, recomendável a manutenção da prisão. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO Embora o impetrante argumente que ocorreu uma decretação da prisão “de ofício”, não subscrevo a visão de que esta situação efetivamente se verifica nos autos em análise, haja vista que o Ministério Público emitiu parecer favorável à concessão da liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares. Tal contexto não se equipara a uma decisão proferida sem a devida manifestação ministerial. Essa circunstância singular, inclusive foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual entendeu que a autoridade judiciária não excede os limites de sua atuação e nem tão pouco age de ofício ao decretar a prisão preventiva quando o Ministério Público oficia pela concessão da liberdade provisória com cumulação de medidas cautelares. Nesse sentido, note-se a ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua . III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (A G .REG. NO RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 234.974, Relator Min. Cristiano Zanin, Dje publicado em 02/02/2024, Divulgado em 01/02/2024). De maneira consonante, a Sexta Câmara do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia proferido entendimento segundo o qual a opção do Poder Judiciário pela adoção de uma medida cautelar de maior gravidade do que a requerida pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pela parte lesada, não constitui um ato de atuação de ofício por parte do magistrado. Essa interpretação foi elaborada durante o exame de um recurso apresentado contra um veredicto do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), no qual o indivíduo réu – imputado pelos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar – arguiu que sua prisão preventiva havia sido decretada de maneira autônoma pelo juiz, contrariando os preceitos estipulados pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Note-se a ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, “o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo” (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, “la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines – aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano” (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira – grávida de 10 semanas à época dos fatos –, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. “Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal” (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido. (Recurso em HC no 145225 – RO, relator Min. Rogério Schietti Cruz, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 22/03/2022). N.g. Logo, não obstante o entendimento jurisprudencial firmado de que o juiz não detém a prerrogativa de decretar a prisão preventiva de maneira autônoma (de ofício), é imperioso destacar a singularidade do presente caso. Nele, observa-se que, diante de uma manifestação prévia do Ministério Público favorável à outorga de liberdade provisória acompanhada de medidas cautelares, o magistrado não se encontra estritamente vinculado a tais diretrizes, visto que sua atuação não se resume a uma mera homologação das recomendações ministeriais. Ao contrário, deve-se buscar a aplicação da norma mais adequada ao contexto específico, visando à realização do direito mais apropriado à situação em análise. Portanto, ao reexaminar os contornos do caso sob análise, é imperioso reconhecer que o estado de instabilidade da paciente, caracterizado pelo consumo ilícito de substâncias psicoativas e álcool, exige a adoção de uma providência mais rigorosa. Tal necessidade torna-se ainda mais evidente diante da circunstância de o paciente ter jurado a vítima de morte e ter incidentes por condutas anteriores idênticas. Dessa forma, como se pode constatar, as ações perpetradas têm infundido temor e perturbação à ordem pública. Portanto, reconhecendo-se que o paciente se configura como um transgressor habitual, observa-se temerária a liberdade, especialmente diante de seus relatos de que matará a vítima. Tal panorama evidencia, assim, o periculum libertatis, legitimando, neste interstício, a imprescindibilidade da medida extrema, sem que isso represente um constrangimento ilegal. Sobre a retratação da vítima, neste momento, mesmo que seja um fato importante, não é capaz de aquilatar todo o contexto de gravidade verificado, não podendo, por enquanto, afastar a necessidade de segurança da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de março de 2025 18:24:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator